Tribunal: CARF
Processo: 19515.721036/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
DESPESAS OPERACIONAIS. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. EFETIVIDADE DO SERVIÇO CONTRATADO. EFETIVIDADE DA DESPESA REEMBOLSADA.
Não bastam aspectos formais para provar a prestação de serviços ou as despesas de terceiros reembolsadas, há que se cercar a operação de documentação hábil e idônea, contemporânea à sua realização, comprobatória de que o pagamento efetuado, ou a despesa contabilizada, era devida por serviços efetivamente prestados ou por reembolso de despesa efetivamente realizada por terceiros. Para serem considerados dedutíveis, não basta comprovar que foram contratadas, assumidas e pagas, as despesas devem ser necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora das receitas, e que sejam usuais e normais no tipo de transações, operações ou atividade das mesmas.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, o pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não for comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. CUMULADO COM EXIGÊNCIA DE IRPJ E CSLL EM RAZÃO DE GLOSA DE DESPESAS. POSSIBILIDADE.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros, quando não comprovada a sua causa, ainda que tenha ocorrido também o lançamento para glosa das despesas. No primeiro caso, a autuada atua como responsável pela retenção do imposto devido, enquanto no lançamento do IRPJ e CSLL ela é a própria contribuinte do tributo”.
LANÇAMENTO REFLEXO DE CSLL. MESMOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
Aplicam-se ao lançamento de CSLL, no que couber, as mesmas razões de decidir do lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção.
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. SUJEIÇÃO AO ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF 114.
Nas hipóteses de incidência de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou de pagamentos sem causa não se sustenta a aplicação do prazo decadencial do §4o do art. 150 do CTN, visto que a lei não atribuiu ao sujeito passivo o dever de apurar e pagar o IRRF devido, antes de qualquer procedimento de ofício, pelo contrário, atribuiu ao Fisco o dever de efetuar o lançamento de ofício, quando apurada qualquer daquelas hipóteses de incidência descritas na norma jurídica.
CONDUTA DOLOSA NÃO COMPROVADA. MULTA QUALIFICADA AFASTADA.
Não restou devidamente caracterizada conduta dolosa que pudesse ensejar a aplicação da multa qualificada. Os fundamentos do TVF levam mais à uma dificuldade no procedimento fiscalizatório do que à efetiva comprovação do dolo para fins de sonegar tributos.
JUROS À TAXA SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721036/2018-96
ACÓRDÃO
1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANISH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
DESPESAS OPERACIONAIS. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. EFETIVIDADE DO
SERVIÇO CONTRATADO. EFETIVIDADE DA DESPESA REEMBOLSADA.
Não bastam aspectos formais para provar a prestação de serviços ou as
despesas de terceiros reembolsadas, há que se cercar a operação de
documentação hábil e idônea, contemporânea à sua realização,
comprobatória de que o pagamento efetuado, ou a despesa contabilizada,
era devida por serviços efetivamente prestados ou por reembolso de
despesa efetivamente realizada por terceiros. Para serem considerados
dedutíveis, não basta comprovar que foram contratadas, assumidas e
pagas, as despesas devem ser necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora das receitas, e que sejam
usuais e normais no tipo de transações, operações ou atividade das
mesmas.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, o pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não for
comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. CUMULADO COM EXIGÊNCIA DE IRPJ E
CSLL EM RAZÃO DE GLOSA DE DESPESAS. POSSIBILIDADE.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a
terceiros, quando não comprovada a sua causa, ainda que tenha ocorrido
também o lançamento para glosa das despesas. No primeiro caso, a
autuada atua como responsável pela retenção do imposto devido,
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
2
enquanto no lançamento do IRPJ e CSLL ela é a própria contribuinte do
tributo”.
LANÇAMENTO REFLEXO DE CSLL. MESMOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
Aplicam-se ao lançamento de CSLL, no que couber, as mesmas razões de
decidir do lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos
elementos de convicção.
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. SUJEIÇÃO AO ART. 173, I,
DO CTN. SÚMULA CARF 114.
Nas hipóteses de incidência de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não
identificados ou de pagamentos sem causa não se sustenta a aplicação do
prazo decadencial do §4o do art. 150 do CTN, visto que a lei não atribuiu ao
sujeito passivo o dever de apurar e pagar o IRRF devido, antes de qualquer
procedimento de ofício, pelo contrário, atribuiu ao Fisco o dever de efetuar
o lançamento de ofício, quando apurada qualquer daquelas hipóteses de
incidência descritas na norma jurídica.
CONDUTA DOLOSA NÃO COMPROVADA. MULTA QUALIFICADA AFASTADA.
Não restou devidamente caracterizada conduta dolosa que pudesse
ensejar a aplicação da multa qualificada. Os fundamentos do TVF levam
mais à uma dificuldade no procedimento fiscalizatório do que à efetiva
comprovação do dolo para fins de sonegar tributos.
JUROS À TAXA SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa Selic, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições
de decadência para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário tão somente para
afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 75%.
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 11-64.976,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE),
que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o(s) Auto(s) de Infração lavrado(s)
com o objetivo de constituir crédito tributário de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
referente(s) ao(s) ano(s)-calendário de 2013 e 2014, no valor histórico de R$ 2.356.333,29.
O objeto da autuação refere-se à exigência de IRRF por supostos pagamentos sem
causa à empresa Brasil Holding Assessoria e Intermediações EIRELI EPP ("Brasil Assessoria"), e de
IRPJ e CSLL devido à glosa de despesas com a referida empresa, consideradas não comprovadas
pela fiscalização, nos anos-calendário de 2013 e 2014.
Os lançamentos relativos a IRPJ e CSLL acarretaram apenas na redução de prejuízos
fiscais.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 769/790), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega ter comprovação da causa e da efetiva prestação dos serviços pela
Brasil Assessoria, que consistiram em consultoria para a implementação do
projeto "Imigrantes II", relacionado à exploração de concessões públicas
pelo Grupo EcoRodovias. Detalha que os serviços envolviam análises,
reuniões e orientações junto a órgãos públicos (Ministério Público,
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
4
Prefeitura, Polícias) para viabilizar Termo de Ajustamento de Conduta,
convênios e regularização fundiária, apresentando como prova a natureza
dos serviços, o Contrato de Consultoria e seus aditivos (registrados em
cartório), notas fiscais, comprovantes de pagamento, relatório jurídico de
terceiros (Tavolaro Advogados) que mencionava reuniões, certidões
municipais, despacho da EMAE e instrumentos de cessão de direitos
possessórios;
b) Que a fiscalização agiu de forma incoerente ao reconhecer a validade de
pagamentos a outros prestadores (advogados) no âmbito do mesmo projeto
"Imigrantes II", mas questionar apenas os pagamentos feitos à Brasil
Assessoria;
c) Que a realidade fática da exploração da Rodovia dos Imigrantes, inclusive na
região de São Bernardo do Campo, pelo Grupo EcoRodovias, corrobora a
necessidade e a efetividade dos serviços contratados;
d) Que o lançamento de IRF referente aos pagamentos realizados em 2013 está
decaído, com base no art. 150, §4o, do CTN, por se tratar de tributo sujeito a
lançamento por homologação, cujo prazo quinquenal conta-se do fato
gerador (data de cada pagamento), tendo havido ademais recolhimento
parcial a justificar tal contagem;
e) Que é inaplicável a cobrança de IRF à alíquota de 35% (art. 61 da Lei no
8.981/95 e art. 674 do RIR/99), pois tanto o beneficiário (Brasil Assessoria)
quanto a causa dos pagamentos (projeto "Imigrantes II") foram
devidamente identificados e comprovados, e a eventual insuficiência
documental impactaria apenas a dedutibilidade das despesas, não
caracterizando pagamento "sem causa";
f) Que a cobrança cumulativa de IRF com IRPJ e CSLL sobre os mesmos fatos
configura bis in idem, vedado em matéria tributária;
g) Que os lançamentos de IRPJ e CSLL são nulos por erro na apuração da base
de cálculo, uma vez que a fiscalização partiu do resultado contábil ajustado
apenas pelo RTT, ignorando o lucro real após as adições e exclusões
legalmente previstas;
h) Que as despesas com a Brasil Assessoria são necessárias, usuais e normais às
atividades da empresa (art. 299 do RIR/99) e estão lastreadas por
documentação suporte hábil e idônea, cuja boa-fé e veracidade são
presumidas, cabendo à fiscalização o ônus de provar o contrário;
i) Que não pode ser responsabilizada por eventuais irregularidades internas da
Brasil Assessoria (como ausência de empregados ou qualificação técnica de
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
5
sua titular, Sra. Maria Luiza Carvalho Câmara), pois a contratada estava ativa
e regular perante os órgãos competentes, agindo a Requerente de boa-fé;
j) Que a multa de ofício agravada (150%) deve ser reduzida para 75%, pois a
fiscalização não comprovou o dolo, fraude ou "sonegação em conluio" (art.
44, §1o, da Lei no 9.430/96), conforme Súmulas CARF no 14 e 25;
k) Por fim, alega que é indevida a incidência de juros SELIC sobre a multa de
ofício, pois esta não possui natureza de tributo (art. 3o do CTN) e o art. 61 da
Lei no 9.430/96 prevê juros apenas sobre tributos e contribuições.

Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife (PE), proferiu o Acórdão n.o 11-64.976 (fls. 863/886) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
DESPESAS OPERACIONAIS. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. EFETIVIDADE DO
SERVIÇO CONTRATADO. EFETIVIDADE DA DESPESA REEMBOLSADA.
Não bastam aspectos formais para provar a prestação de serviços ou as
despesas de terceiros reembolsadas, há que se cercar a operação de
documentação hábil e idônea, contemporânea à sua realização,
comprobatória de que o pagamento efetuado, ou a despesa contabilizada,
era devida por serviços efetivamente prestados ou por reembolso de
despesa efetivamente realizada por terceiros. Para serem considerados
dedutíveis, não basta comprovar que foram contratadas, assumidas e
pagas, as despesas devem ser necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora das receitas, e que sejam
usuais e normais no tipo de transações, operações ou atividade das
mesmas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, o pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não for
comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
IRRF POR PAGAMENTO SEM CAUSA GLOSA DE DEDUÇÕES. CUMULAÇÃO.
CABIMENTO.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
6
O IRPJ e a CSLL incidente sobre a glosa de custos ou despesas indedutíveis
ou não comprovados pode estar cumulado com o IRRF sobre o pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado, pois ambos incidem sobre
materialidades distintas e previstas em lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014
LANÇAMENTO DE CSLL. MESMOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
Aplicam-se ao lançamento de CSLL, no que couber, as mesmas razões de
decidir do lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos
elementos de convicção.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
DECADÊNCIA. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. SUJEIÇÃO AO ART. 173, I,
DO CTN.
Nas hipóteses de incidência de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não
identificados ou de pagamentos sem causa não se sustenta a aplicação do
prazo decadencial do §4o do art. 150 do CTN, visto que a lei não atribuiu ao
sujeito passivo o dever de apurar e pagar o IRRF devido, antes de qualquer
procedimento de ofício, pelo contrário, atribuiu ao Fisco o dever de efetuar
o lançamento de ofício, quando apurada qualquer daquelas hipóteses de
incidência descritas na norma jurídica.
CONDUTA DOLOSA. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a conduta dolosa do sujeito passivo, aplica-se a multa
qualificada prevista na legislação de regência.
JUROS À TAXA SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa Selic, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ apreciou a alegação de decadência do IRRF referente ao ano-
calendário de 2013, afastando-a. Fundamentou que, em casos de pagamento sem causa, aplica-se
o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, e não o do art. 150, §4o, do CTN, citando a Súmula
CARF no 114 (vinculante). Calculando o prazo a partir de 01/01/2014, concluiu que o lançamento,
cientificado em 14/12/2018, foi tempestivo. Adicionalmente, mencionou que, mesmo se aplicável
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
7
o art. 150, §4o, a caracterização de dolo (discutida posteriormente) levaria à aplicação do art. 173,
I, do CTN, conforme Súmula CARF no 72 (vinculante).
No mérito, a DRJ entendeu que não foi comprovada a efetiva prestação dos serviços
pela Brasil Assessoria (BH) que justificasse os pagamentos realizados pela contribuinte. Ressaltou
que a mera apresentação de contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamento não é
suficiente, sendo necessária a demonstração fática da ocorrência dos serviços. Apesar das
intimações fiscais para apresentação de documentos como relatórios, atas de reuniões, estudos,
etc., que comprovassem a prestação dos serviços de consultoria, o contribuinte não apresentou
material produzido pela BH. Os documentos juntados (Relatório Jurídico da Tavolaro, certidões,
despacho EMAE, instrumentos de cessão) não evidenciavam qualquer participação da BH ou de
sua titular, Sra. Maria Luiza, nos trabalhos do projeto "Imigrantes II".
A DRJ também considerou que a ausência de empregados na BH e a aparente falta
de qualificação técnica de sua titular (Sra. Maria Luiza, com registro CBO anterior como garçom)
corroboravam a conclusão de que os serviços não foram prestados e que a BH seria um artifício
para redução indevida de tributos e remessa de recursos sem lastro. A alegação de boa-fé do
contribuinte foi afastada pela falta de comprovação dos serviços e qualificação do prestador.
Quanto à concomitância da cobrança de IRRF com IRPJ e CSLL, a DRJ entendeu ser
cabível, pois se tratam de incidências distintas: o IRRF pela ausência de causa do pagamento
(responsabilidade da fonte pagadora) e o IRPJ/CSLL pela glosa de despesa indedutível (lucro
declarado a menor pelo contribuinte). Citou precedentes do CARF e a Solução de Consulta Interna
Cosit no 11/2013.
Sobre o alegado erro na apuração da base de cálculo do IRPJ/CSLL de 2013, a DRJ
reconheceu que a fiscalização partiu do prejuízo contábil e não do fiscal. No entanto, considerou
que tal equívoco não alterou o resultado final da autuação para aquele ano, que consistiu apenas
em redução do prejuízo fiscal apurado, sem constituição de crédito tributário, não gerando,
portanto, prejuízo ao contribuinte. Pelo contrário, teria acarretado em uma redução menor que a
devida.
A multa qualificada de 150% foi mantida, pois a DRJ entendeu que ficou
demonstrada a intenção de cometer o ilícito tributário (remessa de recursos para a BH sem
contraprestação de serviços e dedução indevida de despesas), caracterizando conluio com a
representante legal da BH.
Por fim, a DRJ manteve a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, com
base nos arts. 3o, 142, 161 e 155-A do CTN, no art. 61 da Lei no 9.430/96 e na Súmula CARF no 108
(vinculante). O pedido genérico de juntada posterior de documentos foi registrado como um
direito não exercido até o momento.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
902/925), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário, contudo, evidenciar
os seguintes argumentos:
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
8

a) Alega a impossibilidade de exigência de tributos a partir de mera presunção,
argumentando que a fiscalização não apresentou provas concretas da
irregularidade na contratação da Brasil Assessoria, mas apenas presumiu a
ausência de causa para os pagamentos, invertendo o ônus da prova e
violando o art. 113, §1o do CTN, o contraditório e a presunção de inocência.
Para embasar este ponto, cita doutrina de Paulo de Barros Carvalho e
precedentes do CARF que exigem prova robusta por parte do Fisco, não se
admitindo a constituição de crédito tributário com base em ilações ou
presunções simples;
b) Que, em relação à decadência do IRF referente aos pagamentos de 2013,
desenvolve o argumento de que, mesmo se fosse aplicado o art. 173, inciso
I, do CTN (conforme defendido pela DRJ), o crédito ainda estaria extinto.
Sustenta que, para a hipótese de IRF por pagamento sem causa, o
"exercício" mencionado no art. 173, I, do CTN, para fins de início da
contagem do prazo decadencial, deveria ser considerado como diário
(correspondente à data de cada pagamento), e não anual, uma vez que o
fato gerador do IRF ocorre instantaneamente no momento do pagamento
(conforme art. 61, §2o, da Lei no 8.981/95). Dessa forma, para o último
pagamento ocorrido em 13.12.2013, o prazo decadencial de cinco anos teria
se iniciado em 14.12.2013 e se encerrado em 14.12.2018, data da ciência do
auto de infração, o que configuraria a decadência.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
9
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, com exceção da análise relativa à manutenção da multa qualificada, desde já
proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, considerando-se
como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida, na parte que se aplica:

Decadência
7. O sujeito passivo argumenta a decadência do lançamento de IRRF no que se
refere aos pagamentos realizados no ano-calendário 2013, com base no disposto
no art. 150, §4o do CTN.
8. Nas hipóteses legalmente previstas de pagamentos sem causa não se sustenta
a aplicação do prazo decadencial do §4o do art. 150 do CTN, visto que a lei não
atribuiu ao sujeito passivo o dever de apurar e pagar o IRRF devido antes de
qualquer procedimento de ofício, pelo contrário, atribuiu ao Fisco o dever de
efetuar o lançamento de ofício quando apurada qualquer daquelas hipóteses de
incidência descritas no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
9. Na verdade, a apuração de pagamentos sem causa constitui-se em indício de
irregularidade, alçado ao status de presunção legal, que permite concluir que, até
prova em contrário, os pagamentos se encontram no campo de incidência do
IRRF, configurando-se claramente como hipótese de incidência de tributo sujeitas
a lançamento de ofício, e não a lançamento por homologação, sendo aplicável,
pois, o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, tendo por termo inicial o
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
10
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
10. Nesse sentido está Súmula Carf no 114, à qual foi conferido efeito vinculante
para a administração tributária (e, por conseguinte, à Delegacia de Julgamento)
pela Portaria ME no 129, de 01/04/2019:
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
11. Assim, aplicando-se o regramento contido no art. 173, I do CTN ao fato
gerador mais antigo objeto da autuação, qual seja, 22/02/2013, tem-se que o
lançamento poderia ter sido realizado ainda em 2013, fazendo com que o termo
inicial da contagem do prazo decadencial (1o dia do exercício seguinte ao que
poderia ter sido feito o lançamento)tenha sido em 01/01/2014. Contando-se os
cinco anos estabelecidos na norma, o termo final ocorreu em 31/12/2018. Como
o lançamento foi cientificado em 14/12/2018, não há que se falar em decadência.
12. Não bastasse isso, ainda que se entendesse pela aplicação do art. 150, §4o do
CTN, considerando o IRRF no caso concreto como lançamento por homologação,
o que se coloca apenas para fins de debate, mesmo assim caberia considerar a
aplicação do disposto no art. 173, I do CTN, em virtude da caracterização do dolo
por parte do contribuinte no cometimento da infração relativa ao pagamento sem
causa, conforme será tratado mais adiante neste voto. A Súmula Carf no 72, com
efeito vinculante, deixa claro o entendimento de que se aplica o art. 173, I do CTN
nesta hipótese.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pagamento sem causa / glosa de despesas / concomitância / erro de base de
cálculo 13. Conforme descrição dos fatos resumida no relatório que acompanha
este voto, a autoridade fiscal identificou a existência de pagamentos sem causa,
ensejando a exigência de IRRF à alíquota de 35% nos termos do art. 61 da Lei no
8.981, de 1995, base legal do art. 674 do RIR/99.
14. Devido ressaltar que os pagamentos não são objeto de contenda, tendo sido
comprovado o recebimento pelo beneficiário, suposto prestador de serviços,
devidamente identificado (pessoa jurídica BH). Todavia a autoridade fiscal
considerou que o mesmo não se pode considerar relativamente à comprovação
da efetividade da despesa, ou seja, da existência da contraprestação do
pagamento (serviço prestado), enfim, da causa dos pagamentos.
15. O contribuinte questiona o lançamento, considerando que os pagamentos
realizados à sociedade pessoa jurídica BH tiveram a causa devidamente
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
11
esclarecida, qual seja, consultoria para a implementação do empreendimento
“Imigrantes II”, e comprovada por documentos diversos hábeis e idôneos.
16. Passa-se, então, a analisar se os documentos e esclarecimentos carreados aos
autos são suficientes para a comprovação da causa dos pagamentos realizados à
BH.
17. O sujeito passivo foi intimado em 14/02/2018 (fls. 3 a 5) a apresentar
contratos (e aditivos eventuais), notas fiscais e comprovantes de pagamento
referentes a serviços supostamente tomados junto à BH, bem assim a apresentar
comprovantes da efetiva prestação dos serviços, tais como cópias dos relatórios
elaborados pelo prestador de serviços, atas de reuniões, relatórios de viagens,
comprovantes de viagens efetuadas pelo prestador, estudos, memoriais,
planilhas, pareceres, projetos, planos de ação, cronogramas, revisões de metas,
readequações e resultados alcançados.
17. Pelo teor da intimação, a autoridade deixou evidenciado ao contribuinte que,
para a comprovação da efetividade das despesas com a BH, não seria suficiente a
apresentação dos contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos,
havendo a necessidade de demonstração de que os serviços ocorreram de fato. A
lista de documentos apresentada pela autoridade fiscal, a título exemplificativo,
passíveis de serem considerados na comprovação da prestação do serviço, é
compatível com a atividade a ser desenvolvida pela BH, qual seja, serviços de
consultoria.
18. Além disso, tal exigência está em consonância com entendimento do Carf no
Acórdão no 107-08.052, de 2005:
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS - COMPROVAÇÃO -DESPESAS
DEDUTÍVEIS - Não bastam aspectos formais para provar a prestação de serviços
ou fornecimento do produto, há que se cercar a operação de documentação hábil
e idônea, contemporânea à sua realização, comprobatória de que, efetivamente,
o pagamento efetuado, ou a despesa contabilizada, era devida por serviços
prestados ou produtos efetivamente fornecidos por terceiros. Para serem
considerados dedutíveis, não basta comprovar que foram contratadas, assumidas
e pagas, as despesas devem ser necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora das receitas, e que sejam usuais e
normais no tipo de transações, operações ou atividade das mesmas. (AC 107-
08.052, de 14/04/2005). (grifou-se)
18.1. Destaca-se abaixo trecho do seu voto condutor, onde apresenta uma lista
não exaustiva de documentos que poderiam auxiliar na comprovação da
realização dos serviços contratados e das despesas reembolsadas:
(...)
19. Após prorrogação do prazo, o contribuinte apresentou contrato de prestação
de serviços firmado com a BH, as notas fiscais e os comprovantes de pagamento
(fls.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
12
27 a 96). Contudo, em relação aos documentos produzidos no curso da suposta
prestação do serviço, declarou que não foram localizados.
20. Atentando para o contrato apresentado, é possível verificar que a BH teria
sido contratada para prestar serviços de consultoria consistentes na assessoria
especializada em questões institucionais junto ao Ministério Público, a prefeita
municipal, à Polícia Rodoviária Militar, à Polícia Ambiental Militar e a Polícia
Ambiental Civil, referente a área onde se objetivava construir o empreendimento
“Imigrantes II”. Para tanto, teria que gerenciar condicionantes de um Termo de
Ajustamento de Conduta que se pretendia celebrar com o Ministério Público
Estadual e a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, e promover os
meios necessários para a celebração de convênios com os referidos órgãos
policiais.
21. Em vista disso, a autoridade fiscal intimou o contribuinte (fls. 97 a 100)para
que (i) indicasse os setores dos órgãos públicos citados no contrato; (ii)
identificasse as autoridades de cada um desses órgãos com os quais foram
efetuadas tratativas relacionadas ao empreendimento "Imigrantes II”, e as datas
em que as reuniões com o Ministério Público Estadual, com a Prefeitura Municipal
de São Bernardo do Campo, e com as Polícias Ambiental Civil e Rodoviária Militar
foram realizadas; (iii) apresentasse o “Termo de Aceite para Fornecimento do
Grupo Ecorodovias" feito pela BH, de acordo com o Manual de Fornecedor do
Grupo; e (iv) informasse a data da primeira contratação das empresas que
compõem o grupo Ecorodovias com a BH.
22. Em resposta, o sujeito passivo apresentou os seguintes documentos:
22.1. Relatório de Assessoria Jurídica na Retificação de Registro Imobiliário(fls.
132 a 140) elaborado por Tavolaro (escritório de advocacia), elaborado no
contexto da regularização realizada. Segundo o contribuinte, o relatório faz
referência a reuniões presenciais ocorridas e outros entendimentos, o que, a seu
ver, demonstraria que houve prestação de serviços de consultoria e orientação;
22.2. Certidões emitidas pela Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
(fls. 142 a 152), que, segundo o contribuinte, foram expedidas no contexto de
regularização das terras para a implementação do empreendimento;
22.3. Despacho da Empresa Metropolitana de Águas e Esgoto (Emae) (fl. 154), não
se opondo ao pedido de registro dos imóveis adquiridos;
22.4. Instrumentos Particulares de Cessão de Direitos Possessórios, Mapa de
Aquisições e Matrículas (fls. 156 a 614), que, conforme alegado, comprovariam a
formalização da aquisição das áreas envolvidas no empreendimento.
23. Da análise de tais documentos, extrai-se que o contribuinte não apresentou
qualquer documento elaborado pela suposta prestadora de serviços. Nenhum dos
documentos listados pela autoridade fiscal, que indicariam a participação da BH
no empreendimento “Imigrantes II”, foram providenciados.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
13
24. Em todos os documentos apresentados não há qualquer identificação da
interferência da empresa BH. Inclusive, no relatório jurídico elaborado pelo
escritório de advocacia Tavolaro, como bem destacado pela autoridade fiscal no
TVF, há menção a reuniões que teriam sido realizadas, onde não consta a
participação da representante e titular da BH, Sra. Maria Luiza:

25. Resta claro que, mesmo tendo sido assegurado ao contribuinte o pleno
exercício do contraditório durante o procedimento fiscal, permitindo-lhe, com
mais de uma intimação e prorrogações de prazo, buscar todos os meios passíveis
de comprovar a efetividade da prestação dos serviços supostamente contratados,
ele não logrou comprovar a sua realização.
26. Ressalte-se que em momento algum está sendo afirmado que não foram
adotadas as providências e realizadas as atividades necessárias para a
implementação do empreendimento “Imigrantes II”, mas tão somente que os
documentos trazidos não atestam que a BH tenha tido alguma participação
efetiva na consecução do mesmo.
27. Consoante cláusula segunda do anexo ao contrato – “Condições Gerais de
Contratação de Serviços de Consultoria” – em seu item 2.1., estabelece que
“todos os serviços, desenhos, projetos, programas de computador, negativos,
relatórios, enfim, todo o material resultante dos serviços contratados pertencerão
à CONTRATANTE e ao Grupo EconRodovias (...)” (grifou-se).
28. Não é crível que, em supostos dois anos de atividade, a BH não tenha gerado
qualquer um dos documentos referidos no anexo ao contrato 29. Devido lembrar
ao contribuinte que, consoante o art. 264 do RIR/99, cuja base legal é o art. 4o do
Decreto-Lei no 486, de 1969, "a pessoa jurídica é obrigada conservar em ordem,
enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros,
documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
14
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial"
(grifou-se).
30. O legislador não estabeleceu que apenas contratos, notas fiscais e
comprovantes de pagamentos são documentos suficientes e de guarda
obrigatória.
31. Assim, deveriam ter sido mantidos todos os documentos passíveis de
comprovar operações relativas à suposta prestação de serviços pela BH no
empreendimento “Imigrantes II”. O sujeito passivo carreou documentos que
demonstraram a existência do empreendimento, questão não questionada pela
autoridade fiscal, mas não trouxe qualquer prova da efetiva participação da BH
nesse projeto.
32. Está nítido, pois, que o contribuinte não possui documentos para comprovar a
ocorrência no mundo real da prestação dos serviços pela BH, ou seja, está claro
que estes serviços nunca ocorreram, tratando-se tão somente de um estratagema
criado para a redução indevida das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem assim
e, principalmente, para a remessa de recursos sem lastro em qualquer operação
para a referida pessoa jurídica BH e, porque não, para terceiros pessoas físicas daí
em diante.
33. Esta conclusão resta corroborada quando se analisa questões operacionais da
BH, bem assim a condição profissional de sua titular.
34. Consoante apurado pela autoridade fiscal, em fiscalização realizada junto à
empresa BH, cuja representante legal e titular única (por ser Eireli) era a Sra.
Maria Luiza, verificou-se que esta empresa não possuiu empregados no período
fiscalizado (Anexo 3 – GFIP – fls. 688 a 691), não tomou serviços de pessoas
jurídicas (Dirf B Holding – fls. 692 a 693), e que a Sra. Maria Luiza prestou serviços
apenas na condição de contribuinte individual no período de 10/2008 a 10/2012,
no código CBO (Classificação Brasileira de Ocupações ) 5134-05, que consiste em
atividade de garçom (Anexo 4 - CNIS - fls. 694 a 708).
35. Poderia o contribuinte ter trazido provas da experiência profissional da Sra.
Maria Luiza, sua participação em empreendimentos outros, de sua formação
educacional, o que seria facilmente obtido junto à suposta prestadora. Porém,
não resta dúvida de que tais documentos não existem, pois a titular nada mais é
do que uma “laranja” posta para engendrar a referida operação e escapar ao
pagamento de tributos com a dedução indevida de despesas e o encaminhamento
ilícito de recursos a terceiros sem qualquer relação profissional. Afinal, não é
possível esperar que uma pessoa com atividade profissional de garçom tivesse
qualificações técnicas para prestar serviços de consultoria empresarial junto a
diversos órgãos públicos conforme estabelecido no contrato, muito menos para
figurar como titular de uma pessoa jurídica com objeto social tão diversificado, ao
menos que restasse comprovado que ela possuía qualificações outras para tanto,
o que não aconteceu no presente caso:
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
15

36. Quanto a esta questão, o contribuinte alega que a irregularidade da BH(sem
empregados, sem tomar serviços, titular sem qualificações técnicas) é totalmente
alheia ao impugnante, que não possui nenhum vínculo ou ingerência em tal
empresa. Defende que, por ser essa empresa ativa perante a Receita Federal do
Brasil e a junta comercial, e diante do fato de não haver qualquer fator que
conduzisse à sua inidoneidade, não havia razão para suspeitar de irregularidades.
Conclui que, ainda que houvesse alguma irregularidade por parte da BH, é certo
que não pode responder por ela.
37. Não prospera tal argumento pois a boa-fé do contribuinte cai por terra em
função da falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços, bem assim
ante a falta de qualificação do prestador, e a inexistência de contratação por este
de terceiros para prestar o serviço (subcontratação). Ou seja, não se pode alegar
boa-fé quando o serviço não foi prestado.
38. O contribuinte questiona também o fato de ter realizado pagamentos à BH e
ao escritório de advocacia Tavolaro, e ambos os pagamentos terem sido
identificados pela autoridade fiscal, mas apenas aqueles realizados à BH foram
questionados. Discorre que os documentos apresentados comprovam que os
serviços da BH foram contratados no âmbito do mesmo projeto em que foi
contratado o escritório de advocacia. Ou seja, entende que a autoridade fiscal
reconheceu que o projeto existiu de fato, tanto que não questionou os outros
pagamentos. Para ele, não há como reconhecer a existência do projeto e, ao
mesmo tempo, glosar as despesas a ela correlatas. Trata-se, a seu ver, de uma
incoerência na acusação.
39. Como já dito, a autoridade fiscal não questionou a existência do
empreendimento “Imigrantes II”, mas tão somente a falta de comprovação da
efetiva participação da BH no mesmo. Por outro lado, o serviço prestado pela
Tavolaro foi comprovado, tendo sido anexada prova documental da sua realização
(o relatório), não havendo autorização legal para glosar a despesa respectiva e
fazer incidir o IRRF. A causa restou demonstrada.
40. Não obstante isso, caso não tivesse restado comprovada a efetiva prestação
de serviços pela Tavolaro, o que se coloca para fins de debate, estar-se-ia diante
de um lançamento a menor do que o devido, e, portanto, mais favorável ao
contribuinte, não sendo isso motivo para cancelar o lançamento realizado.
41. Assim, ante o exposto, não resta qualquer dúvida de que se está diante de
ocorrência de pagamentos sem causa, que é fato imponível do IRRF à alíquota de
35%, conforme o disposto no art. 61, caput e §1o, da Lei no 8.981, de 1995 (base
legal do artigo 674 do RIR/99):
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
16
Art. 61. Fica sujeito a incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1° A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2°, do art. 74 da Lei n° 8.383, de 1991.
§ 2° Considera-se vencido o imposto de renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3° O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
(grifou-se)42. Além disso, não tendo sido comprovadas as causas das
transferências de recursos, resta considerar que não restou demonstrado que
correspondem a despesas operacionais passíveis de dedução na apuração das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, já que não é possível determinar se esses
foram necessários à atividade do contribuinte, usuais e normais, conforme
exigência do art. 299 do RIR/99.
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
43. Em consonância com o entendimento aqui esposado está a jurisprudência do
Carf referida pela autoridade fiscal no RF, abaixo transcrita. Em que pese não
vincularem a administração tributária, não tendo força normativa, servem como
reforço do posicionamento adotado por este julgador:
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS - COMPROVAÇÃO -DESPESAS
DEDUTÍVEIS - Não bastam aspectos formais para provar a prestação de serviços
ou fornecimento do produto, há que se cercar a operação de documentação hábil
e idônea, contemporânea à sua realização, comprobatória de que, efetivamente,
o pagamento efetuado, ou a despesa contabilizada, era devida por serviços
prestados ou produtos efetivamente fornecidos por terceiros. Para serem
considerados dedutíveis, não basta comprovar que foram contratadas, assumidas
e pagas, as despesas devem ser necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora das receitas, e que sejam usuais e
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
17
normais no tipo de transações, operações ou atividade das mesmas. (AC 107-
08.052, de 14/04/2005).
IRPJ - DESPESAS INCOMPROVADAS - Para se comprovar uma despesa, de modo a
torná-la dedutível, não basta comprovar que ela foi assumida e que houve o
desembolso. É requisito essencial para a sua dedutibilidade a comprovação da
efetiva prestação do serviço, com documentação hábil e idônea.
(Ac 101-96082, de 29/03/2007)
IRPJ - DESPESAS NÃO COMPROVADAS - Não tendo a contribuinte logrado
comprovar, com documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, os
dispêndios apropriados como despesas operacionais revela-se procedente a glosa
fiscal. IRPJ - DESPESAS OPERACIONAIS - DEDUTIBILIDADE - ÔNUS DA PROVA -
Compete ao contribuinte, o ônus da prova da dedutibilidade das despesas que
importem redução do crédito tributário, condicionadas à sua efetiva realização,
necessidade, normalidade e usualidade. (AC 103-22318, de 24/02/2006)IRPJ -
DESPESAS OPERACIONAIS - DEDUTIBILIDADE - COMPROVAÇÃO -As despesas
operacionais somente são dedutíveis quando comprovadas com documentação
hábil e correspondam a bens ou serviços efetivamente recebidos, necessários,
normais e usuais na atividade da empresa (AC 108-08207, de 25/02/2005)44. Não
comprovadas as despesas realizadas, devida a sua glosa nos termos do disposto
nos arts. 247 e 249 do RIR/99:
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este
Decreto(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
(...)Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este
Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
45. O impugnante defende também a incompatibilidade da cobrança do IRRF
simultaneamente com a glosa das despesas na determinação das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL, alegando que ensejaria dupla tributação, bis in idem.
46. A questão já foi analisada pelo CARF no Acórdão no 1302-002.087, no qual se
analisou de maneira ampla a alegação e os fundamentos para possível duplicidade
da exigência. Como bem explicitado no acórdão, não há que se falar em bis in
idem pois há duas incidências distintas: 1) o IRRF exigido da autuada na condição
de responsável (fonte pagadora de rendimentos) que não se desincumbiu de seu
dever de identificar o beneficiário e/ou a causa do pagamento e, por
consequência, permitir ao Fisco confirmar a regular tributação de eventual
rendimento auferido por este beneficiário, e 2) o IRPJ exigido da autuada na
condição de contribuinte que auferiu lucro, mas o declarou em montante menor
que o devido, em razão da dedução de despesas que não foram regularmente
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
18
provadas. Transcreve-se, a seguir, trechos do voto condutor proferido naquele
caso:
A recorrente alega a inexistência de amparo legal para o lançamento do IRRF
sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa quando tais
pagamentos foram objeto de glosa de custos e despesas que, no entendimento da
fiscalização impliquem na redução indevida do lucro líquido.
Defende a inaplicabilidade do art. 61 da Lei no 8981/95, quando a mesma
hipótese deu origem à tributação pelo IRPJ e CSLL, por redução indevida do lucro
real, apontando que o artigo 44 da Lei n° 8.541/92 previa presunção de
distribuição automática de lucro equivalente à receita omitida ou à diferença
verificada na determinação dos resultados das pessoas jurídicas por qualquer
procedimento que implique redução indevida do lucro líquido, tributada pelo IRRF
exclusivo à alíquota de 25%, majorada para 35% pelo art. 62 da Lei no 8.98l/1995.
Observa a recorrente que o artigo 61 da Lei n° 8.981/95, que prevê o IRRF
invocado pela autoridade lançadora e o artigo 62, que majorou a alíquota do IRRF
sobre a distribuição de lucros, previsto no art. 44 da Lei no 8.541/1992, são
tratados na mesma lei , não sendo mera coincidência a circunstância de que o
artigo 61 tenha previsto a incidência de IRRF para as hipóteses que especifica, à
alíquota de 35%, e o artigo 62, em seguida, tenha atribuído a mesma
alíquota(35%) para as hipóteses previstas no artigo 44 da Lei n° 8.541/92.
Aponta que, se de um lado, o artigo 44 da Lei n° 8.541/92 (com a alteração feita
pelo art. 62 da Lei no 8.981/1995) estipulava a incidência de IRRF exclusivo, à
alíquota de 35%, no caso de receitas omitidas ou diferença verificada na
determinação dos resultados das pessoas jurídicas por qualquer procedimento
que implique redução indevida do lucro líquido, por outro, o artigo 61 da Lei n°
8.981/95 previa a incidência de IRRF exclusivo, também à alíquota de 35%, aos
pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado ou
aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa, ressalvado o disposto em normas especiais.
Alega que, nesse contexto, o artigo 44 da Lei n° 8.541/92 era a norma especial
que prevalecia sobre o seu conteúdo, tanto que, além de não revogá-la, a mesma
lei (Lei n° 8.981/95) equiparou as alíquotas, colocando-as no patamar de 35%.
Conclui afirmando que a revogação do art. 44, pela Lei no 9.249/95, que trouxe
nova sistemática à tributação dos lucros não permite que o artigo 61 da Lei n°
8.981/95 alcance situação antes era tratada pelo artigo 44 da Lei n°
8.541/92(Presunção de distribuição automática de lucros aos sócios, tributada
exclusivamente na fonte).
Entendo, que o raciocínio empreendido pela recorrente, ainda que apoiado em
decisões administrativas dos órgãos fazendários, exige um maior aprofundamento.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
19
Examinando as normas citadas pela recorrente, verifica-se que foram editadas
num contexto em que os lucros apurados pelas pessoas jurídicas quando
distribuídos aos sócios e acionistas eram tributados e em que determinadas
situações eram consideradas como distribuição disfarçada de lucros, sujeitas à
tributação exclusiva na fonte.
É com este pano de fundo que o PN. CST no 4/94 analisou a continuidade da
vigência ou não do art. 8o do DL. no 2065/1983, em face do art. 35 da Lei no
7.713/1988, que instituiu o Imposto de Renda na Fonte sobre o Lucro Líquido.
Este é o objeto do referido parecer que, an passant, aborda a incidência do IRRF,
com base no art. 8o do Decreto-Lei no 2.065/83 e no art. 44 da Lei no 8.541/92,
sobre a receita omitida ou diferença verificada na determinação do lucro líquido,
em decorrência de procedimentos irregulares de distribuição de valores aos
sócios.
Também as decisões colacionadas referem-se à legislação aplicada no contexto da
tributação dos lucros distribuídos, sejam eles apurados contabilmente, sejam os
considerados automaticamente distribuídos quando apurados em lançamento de
ofício.
Naquele contexto, me parece bastante razoável que não se cogitasse da
tributação exclusiva na fonte dos lucros considerados automaticamente
distribuídos aos sócios e ao mesmo tempo fosse aplicada, no caso de glosa de
custos e despesas consideradas inidôneas, a cobrança do IRRF sobre pagamentos
sem causa ou a beneficiários cuja origem não fosse identificada, pois configuraria,
claramente, uma exigência em duplicidade.
A recorrente alega que o disposto no art. 44 da Lei no 8.541/92 seria a regra
especial, prevista no artigo 61 da Lei n° 8.981/95, que atrairia a tributação na
fonte dos rendimentos (lucros) apurados em face destas glosas e que, uma vez
revogada pela Lei no 8.981/1995, não poderia ser aplicada ou substituída pela
tributação prevista no art. 61 da Lei na 8.981/95.
Entendo que se equivoca a recorrente, pois o a ressalva contida na parte final do
art. 61 da Lei no 8981/95 visava exatamente a não tributação em duplicidade dos
mesmos rendimentos em face de duas legislações distintas que previam regras
similares.
De outra parte, o art. 44 da Lei no 8.541/1992 alcançava as situações em que
restasse configurado o benefício direto dos sócios ou acionistas, conforme se
extrai do dispositivo, verbis:
Art. 44. A receita omitida ou a diferença verificada na determinação dos
resultados das pessoas jurídicas por qualquer procedimento que implique
redução indevida do lucro líquido será considerada automaticamente recebida
pelos sócios, acionistas ou titular da empresa individual e tributada
exclusivamente na fonte à alíquota de 25%, sem prejuízo da incidência do imposto
sobre a renda da pessoa jurídica. (Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)§ 1° O fato
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
20
gerador do imposto de renda na fonte considera-se ocorrido no mês da omissão
ou da redução indevida.
§ 1o O fato gerador do Imposto de Renda na fonte considera-se ocorrido no dia da
omissão ou da redução indevida. (Redação dada pela Medida Provisória no 1.003,
de 1995)§ 1o O fato gerador do imposto de renda na fonte considera-se ocorrido
no dia da omissão ou da redução indevida. (Redação dada pela Lei no 9.064, de
1995) (Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)§ 2° O disposto neste artigo não se
aplica a deduções indevidas que, por sua natureza, não autorizem presunção de
transferência de recursos do patrimônio da pessoa jurídica para o dos seus
sócios.(Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)O art. 61 da Lei no 8981/1995, por
sua vez, é mais abrangente e alcança todos os pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa não é comprovada,
independente de quem seja o real beneficiário dele(sócios/acionistas ou terceiros,
contabilizados ou não), elegendo a pessoa jurídica responsável pelo pagamento
efetivamente comprovado com responsável pelo recolhimento do imposto de
renda devido pelo beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus pelo referido
pagamento. É o que se extrai do dispositivo em questão, verbis:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
No mesmo sentido da aplicabilidade do dispositivo, transcrevo o voto vencedor da
i. Conselheira Edeli Pereira Bessa, no Acórdão no 1101000.825, verbis:
O presente voto expressa os fundamentos para manutenção das exigências de
IRRF, uma vez que restou vencido o I. Relator em sua proposta de exoneração de
tais créditos tributários.
Argumentou o I. Relator que os lançamentos de IRPJ e CSLL aqui veiculados não
poderiam coexistir com o lançamento de IRRF em razão dos mesmos pagamentos
glosados na apuração daqueles tributos, reportando-se a julgados deste Conselho
que somente admitem a exigência de IRRF desde que o mesmo fato/valor que
servir de base, não caracterize hipótese de redução do lucro líquido, quer por
receita omitida, quer por glosa de custos e/ou despesas, situações tipicamente
submetidas ao IRPJ segundo as normas pertinentes à tributação pelo lucro real,
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
21
em razão de disposição legal específica aplicável nesta segunda hipótese,
veiculada no art. 44 da Lei no 8.541/92.
Isto porque, como demonstrado no voto do I. Relator, o art. 44 da Lei no 8.541/92
determinava a exigência de IRRF à alíquota de 25% nos casos de redução indevida
do lucro líquido, presumindo de forma absoluta que esta diferença fora
automaticamente recebida pelos sócios.
Todavia, a dúvida acerca da aplicabilidade do art. 61 da Lei no 8.981/95 somente
existiria, na forma exposta, enquanto vigente o art. 44 da Lei no 8.541/92,
revogado pela Lei no 9.249/95. A partir daí (como é o caso destes autos), ausente
a presunção legal de distribuição daqueles valores aos sócios, nenhum
impedimento existiria para a caracterização da hipótese fixada no art. 61 da Lei no
8.981/95, que na verdade parte do fato provado de entrega de recursos a um
terceiro não identificado, ou por razões não demonstradas, e erige a presunção,
apenas, de que tais rendimentos seriam passíveis de tributação na pessoa do
beneficiário.
No presente caso, portanto, há duas incidências distintas: 1) o IRRF exigido da
autuada na condição de responsável (fonte pagadora de rendimentos) que não se
desincumbiu de seu dever de identificar o beneficiário e/ou a causa do
pagamento e, por consequência, permitir ao Fisco confirmar a regular tributação
de eventual rendimento auferido por este beneficiário, e 2) o IRPJ exigido da
autuada na condição de contribuinte que auferiu lucro, mas o declarou em
montante menor que o devido, em razão da dedução de despesas que não foram
regularmente provadas.
Em outras palavras, a incidência do IRPJ decorrente de uma despesa que não
reúne os requisitos legais para sua dedutibilidade não converte esta parcela em
rendimento da própria da pessoa jurídica, a dispensar a incidência que poderia
existir em desfavor do beneficiário do pagamento.
É certo que a base de cálculo do IRPJ resta majorada e, por consequência, há
renda tributável no seu sentido próprio, qual seja, resultado líquido de acréscimos
e decréscimos patrimoniais num mesmo período de apuração. Mas este resultado
líquido não se confunde com o conceito de rendimento, acréscimo
individualmente auferido, no caso, por outro sujeito passivo, em razão de uma
operação específica, que poderia sujeitar-se a tributação isolada, a qual é
presumida pela lei em razão da omissão de informações por parte da fonte
pagadora.
Considerando que, nos termos do voto do I. Relator, os beneficiários e a causa dos
pagamentos subsistiram incomprovados, deve-se NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário relativamente às exigências de IRRF. (grifou-se)47. Outras
decisões administrativas recentes das DRJs e do CARF não consideram bis in idem
a glosa de despesa indedutível e o IRRF em razão do pagamento sem causa,
conforme podemos observar em acórdãos recentes sobre o assunto:
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
22
Acórdão no 14-95.723, 9a Turma da DRJ/RPO, 05/03/2019
GLOSA DE DESPESA. REAPURAÇÃO DO RESULTADO. PAGAMENTO SEM CAUSA.
IRRF. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM.
O lançamento dos tributos apurados em decorrência de glosa de despesa tem
origem em fato gerador diverso do lançamento do IRRF em decorrência de
pagamento cuja causa não seja comprovada. Tratando-se de fatos geradores
distintos, a concomitância dos lançamentos não representa “bis in idem”.
Acórdão no 12-98.970, 1a Turma da DRJ/RJO, 13/06/2018
“BIS IN IDEM”. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. GLOSA DE DESPESA.
COMPATIBILIDADE.
O lançamento de glosa de despesa é compatível com o lançamento do IRRF
motivado pelo pagamento correspondente cuja causa não seja comprovada.
Acórdão no 06-59.516, 2a Turma da DRJ/CTA, 26/06/2017
IRPJ SOBRE DESPESAS INDEDUTÍVEIS E IRRF SOBRE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA
DE “BIS IN IDEM”.
Não há “bis in idem” quando a tributação incide sobre fatos jurídicos diversos.
Acórdão no 1401-001.896, 4a Câmara, 1a Turma, 20/06/2017
IRPJ POR GLOSA E IRRF POR PAGAMENTO SEM CAUSA. CABIMENTO.
Não há que se afastar a aplicação de um tributo em detrimento de outro, pois
ambos incidem sobre fatos distintos. Um (IRPJ) incide sobre a glosa de despesa
não comprovada; já o outro (IRRF) incide sobre o pagamento que não foi fincado
em uma causa fiscalmente justificável.
Acórdão no 1401-001.811, 4a Câmara, 1a Turma, 21/03/2017
IRPJ POR GLOSA E IRRF POR PAGAMENTO SEM CAUSA. CABIMENTO.
Não há que se afastar a aplicação de um tributo em detrimento de outro, pois
ambos incidem sobre fatos distintos. Um (IRPJ) incide sobre a glosa de despesa
não comprovada; já o outro (IRRF) incide sobre o pagamento que não foi fincado
em uma causa fiscalmente justificável.
Acórdão no 1402-002.210, 4a Câmara, 2a Turma, 08/06/2016
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE
IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado,
uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases
de cálculo corretas. Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento
por serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva
prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de
causa para o pagamento.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
23
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ementa: O registro
contábil de despesa amparado em nota fiscal inidônea não autoriza, por si só,
além da exigência do IRPJ (em face da glosa da despesa inexistente ou não
comprovada), a cobrança pelo Fisco do IRRF por pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado.
A glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea é compatível com o
lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF)motivado
pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, desde que haja a
comprovação por parte da autoridade fiscal do efetivo pagamento.
Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza - RIR/1999), arts. 217, 299 e
674.(grifei)48. Ademais, nesse sentido que se manifesta a Solução de Consulta
Interna Cosit no 11, de 08/05/2013:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ementa: O registro
contábil de despesa amparado em nota fiscal inidônea não autoriza, por si só,
além da exigência do IRPJ (em face da glosa da despesa inexistente ou não
comprovada), a cobrança pelo Fisco do IRRF por pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado.
A glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea é compatível com o
lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF)motivado
pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, desde que haja a
comprovação por parte da autoridade fiscal do efetivo pagamento.
Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza - RIR/1999), arts. 217, 299 e 674.(grifei).
Adicionalmente o contribuinte argumenta que houve erro na apuração da base de
cálculo, implicando a nulidade do lançamento nos termos do art. 3o e 142 do CTN
e do art. 10, V, do Decreto no 70.235, de 1972. Segundo ele, conforme fls. 716 e
722, a autoridade fiscal partiu do resultado contábil ajustado somente pelo RTT,
em vez de considerar o lucro real após as adições e exclusões.
50. Não procede tal alegação. Senão vejamos:
50.1. Atentando para as Fichas 07A da DIPJ/2014 (AC 2013), seja pelos critérios do
RTT ou não, o contribuinte apurou prejuízo contábil de R$ 1.305.323,69. Tal
montante foi considerado na Ficha 09A, não tem havido, por óbvio, qualquer
ajuste devido ao RTT. Após as adições e exclusões declaradas, foi apurado prejuízo
fiscal de R$ 1.293.653,52.
Por outro lado, efetivamente a autoridade fiscal considerou no demonstrativo do
auto de infração, como base de cálculo do tributo o valor do prejuízo contábil e
não o prejuízo fiscal.
Contudo, tal equívoco não interferiu no resultado final, vez que a infração para
este ano de 2013 foi de R$ 880.000,00, havendo apenas dedução deste montante
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
24
do valor do prejuízo, ocasionando lançamento de redução de prejuízo fiscal de R$
880.000,00, sem crédito tributário. Não há qualquer interferência do equívoco no
resultado final da apuração fiscal.
Inclusive, se houvesse crédito tributário, uma vez que a autoridade fiscal utilizou
prejuízo contábil, maior que o fiscal, o lançamento estaria efetuado a menor do
que o devido, favoravelmente ao contribuinte;

50.2. Mesma consideração pode ser feita em relação à apuração da CSLL.

Multa qualificada
(...)
Juros sobre multa de ofício
57. Por fim, como último argumento o contribuinte entende descabida a
incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
58. Tal argumento não merece prosperar pelas razões expostas a seguir.
59. Consoante o art. 3o do CTN, a multa de ofício não é tributo por se tratar de
penalidade. Por outro lado, nos termos do art. 142 do mesmo código, ela é parte
integrante do crédito tributário constituído, ou até poderá ser o próprio quando
da exigência de multa isolada ou regulamentar.
60. O art. 161, também do CTN, estabelece a incidência de juros sobre o crédito
não pago integralmente no vencimento. Está claro que o legislador está se
referindo a crédito tributário e não exclusivamente a tributo.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
61. Assim, a partir da interpretação conjunta dos arts 3o, 142 e 161 acima
mencionados, extrai-se haver previsão legal para a incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício aplicada.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
25
62. Em outro dispositivo do CTN também é possível verificar a menção ao
cabimento da incidência de juros de mora sobre o crédito tributário:
Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em
lei específica.(Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)§ 1oSalvo disposição de lei
em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de
juros e multas.(Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)63. No mesmo sentido, o
disposto no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, que se refere à incidência de juros de
mora sobre débitos para com a União decorrentes de tributos.
Ora o crédito tributário é, por definição, débito tributário do contribuinte
decorrente de tributos:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)64.
Sobre o assunto, por intermédio da Súmula n o 108 o Carf (publicada em
11/09/2018 no DOU) já consolidou entendimento consonante com o proferido
neste voto. A esta súmula foi atribuído efeito vinculante por intermédio da
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, sendo, pois, de cumprimento obrigatório por
esta turma de julgamento ainda que o entendimento fosse outro:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Juntada posterior de documentos 65. A possibilidade de juntada de documentos
posterior ao prazo de impugnação está prevista no art. 16, §4o, do Decreto no
70.235, de 1972, o qual estabelece hipóteses em que tal medida pode ser
adotada. Além disso, o §5o do referido artigo determina que a juntada posterior
de documentos deve ser requerida.
66. Trata-se de um direito que cabe ser exercido pelo contribuinte, o que não
ocorreu até o presente momento.

Pois bem, com exceção à análise relativa à qualificação da multa entendo que a DRJ
já analisou de forma detalhada todos os argumentos defensivos, e concordo com a decisão
recorrida nestes pontos.
Em relação à alegação de decadência dos lançamentos relativos ao IRRF, a DRJ de
forma acertada ressaltou a existência da Súmula CARF 114, de aplicação vinculante, que
determina a aplicação, para estes casos, da regra insculpida pelo art. 173 do CTN. O Recorrente
insiste em tese recursal contra a aplicação direta de súmula.
Mesma situação no que se refere à alegação de impossibilidade de incidência de
juros sobre multa, que também esbarra na Súmula 129 do CARF.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
26
Em relação aos lançamentos relativos à IRPJ e CSLL, também entendo que a DRJ fez
uma análise adequada. Restou comprovado que, em que pese a autoridade autuante tenha
incorrido em erro formal de cálculo, o valor objeto de glosa não se alterou e o resultado foi uma
redução de prejuízo fiscal inferior ao efetivamente devido, o que favoreceu a Recorrente.
Quanto ao mérito da questão relativa à exigência do IRRF, a questão posta foi clara.
A Recorrente permanece sem conseguir comprovar a efetividade das operações.
Ora, não restam dúvidas que os documentos formais que amparam os pagamentos
foram apresentados, bem como que a Recorrente opera a concessão de estradas indicada, mas o
fato é que a Recorrente permanece sem conseguir comprovar qualquer materialidade dos serviços
que resultaram nos pagamentos.
A alegação recursal de que irregularidades na referida prestadora não poderiam
prejudica-la, são irrelevantes na medida em que o contexto fático foi apenas trazido para
confirmar a ausência de provas da realização dos serviços contratados.
Os pagamentos foram feitos, a contribuinte é identificada, mas a materialidade do
serviço continua, até o presente momento, sem comprovação.
A DRJ enfrentou muito bem a questão e refletiu de forma adequada a
jurisprudência do CARF neste sentido.
Da mesma forma, também enfrentou adequadamente a questão relativa à
concomitância entre a glosa de despesas e exigência de IRRF.
Atualmente, o preceito legal do IR-Fonte em estudo é previsto no artigo 61 da Lei
n.o 8.981/95, que define as hipóteses de incidência do imposto paradigma, regulamentado
também pelos artigos 730 e 731 do Decreto n.o 9.580/2018 (RIR/18), que dispõem que todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiários não identificados será sujeito à
incidência do imposto1.
Partindo do estudo dos dispositivos mencionados, especificamente do artigo 61 da
Lei n.o 8.981/95, tem-se que o imposto de renda retido na fonte possui duas possibilidades para a
sua exigência, quais sejam: (i) pagamentos a beneficiários não identificados (caput) e (ii)
pagamentos cuja operação ou causa não tiver comprovação (com previsão no §1o)2.

1 Decreto n.o 9.580/2018 (RIR/18). Art. 730. Fica sujeito à incidência do imposto sobre a renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, caput).
2 Lei no 8.981, de 1995 - Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o
disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros
ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem
como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
27
Analisando as hipóteses mencionadas, o sujeito passivo tem, então, o lançamento
ex officio de alíquota no percentual 35%, quando não houver identificado o beneficiário e/ou
comprovada a motivação do pagamento. Além disso, quando os pagamentos mencionados forem
alvo de dedução indevida da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ocorrerá também a glosa de
despesas, conforme já clarificado anteriormente.
Interpretando o dispositivo, pode-se dizer também que o legislador teve o objetivo
de auxiliar o fisco, com o fito de evitar que pessoas jurídicas sejam utilizadas como “ponte” para
esconder os beneficiários do pagamento, quando este for naturalmente ilícito3.
Neste sentido:

GLOSA DOS CUSTOS. DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS.
Correta a glosa de custos referente a notas fiscais comprovadamente
inidôneas que não tiveram a regularidade das operações mercantis
provadas por documentação hábil e idônea. CSLL reflexa. Cabe ao
contribuinte manter a prova da regularidade da sua escrituração. (...)
IRRF. PAGAMENTO À BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PAGAMENTO SEM
CAUSA.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas nos casos em que não seja
identificado o seu beneficiário ou comprovada a sua causa ou operação.
Outrossim, como restou claro que as notas fiscais glosadas eram inidôneas,
a existência de respaldo financeiro não tem o condão de desconfigurar a
ocorrência da infração. Entretanto, o inverso é verdadeiro. ou seja, a
inexistência de suporte financeiro ou contábil para o pagamento, por
consequência lógica, desconfigura a ocorrência da infração. Isto porque, o
diligente deixou claro que nas tabelas indicadas nos itens 11 e 16 da sua
diligência, não havia respaldo financeiro ou contábil para os pagamentos,
tratando-se de um passivo inexistente. Assim, não há como se exigir IRRF
incidente sobre pagamento a beneficiário não identificado se os
pagamentos efetivamente não existira. Lançamento parcialmente
procedente. CARF, Acórdão 1401-002.351 em 10/04/2018.

3 Como interpretou Marotti Toselli, (A Tributação da “Propina” (...) P.132.): “adotando, porém, uma interpretação
sistemática e teleológica e, ajeitando-se na estrutura lógica no qual inserido, forçoso concluir que o artigo 61 da Lei no
8.981/1995 tem o propósito de evitar que empresas sejam utilizadas como “ponte” para esconder os recebedores da
propina, inibindo, com isso, o rastreamento do destino da renda e sua tributação”.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
28
Praticamente
inexistem
decisões
administrativas
que
entendam
pela
impossibilidade da cumulação da glosa de despesas com o IRRF do artigo 61 da Lei 8.981/95.
Grande parte da jurisprudência do CARF não considera bis in idem, por considerar que se tratam
de fatos geradores distintos, o que não haveria vedação legal para a simultaneidade da cobrança.
Nesse sentido, o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho, relator do acórdão n.o 1302-
002.087, entende que não há ilegalidades presentes na cumulação do IRRF decorrente de
pagamento sem causa com a glosa de custos e despesas consideradas inidôneas, isto porque, na
sua interpretação, o IRRF não possui natureza jurídica de penalidade, decorrendo, tão somente,
do princípio da praticabilidade tributária4.
No caso do acórdão acima mencionado, o IRRF foi lançado em decorrência de
pagamento sem causa. Já a glosa de despesas, por sua vez, foi exigida em razão da contabilização
de despesas com base em documentos inidôneos.
Conforme vimos anteriormente, existe entendimento jurisprudencial de que o IR-
Fonte não deveria incidir quando o pagamento sem causa possuir beneficiário identificado, haja
vista a possibilidade de se buscar a declaração da fonte recebedora.

“Por outro lado, no voto em comento, o julgador fora incisivo em suas palavras
argumentando que5:“O art. 61 da Lei no 8981/1995, por sua vez, é mais
abrangente e alcança todos os pagamentos efetuados a beneficiários não
identificados ou cuja operação ou causa não é comprovada, independente de
quem seja o real beneficiário dele (sócios/acionistas ou terceiros, contabilizados
ou não), elegendo a pessoa jurídica responsável pelo pagamento
efetivamente comprovado como responsável pelo recolhimento do imposto
de renda devido pelo beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus pelo
referido pagamento.” (Grifo nosso)

Para o relator, a ocasião possui ligação direta com o já mencionado princípio da
praticabilidade tributária que, nas palavras de Regina Helena Costa, “constitui limite objetivo
destinado à realização de diversos valores (...) qual seja, o adequado cumprimento de seus

4 Quando do julgamento do processo n.o 13896.722648/2014-59 (acórdão 1302-002.087 23/03/2017) O CARF decidiu
que: “O IRRF cobrado em face da não identificação do beneficiário ou da não comprovação da operação ou sua causa
decorre da presunção legal de que a fonte pagadora assumiu o ônus pelo pagamento do imposto que deixou de reter e
recolher em face de pagamentos comprovadamente efetuados a terceiros, sendo erigido pela lei, nestes casos, à
condição de responsável pelo seu pagamento. Esta previsão legal não tem a natureza de sanção por ato ilícito e se
coaduna com o princípio da praticabilidade tributária. ”
5 Processo n.o 13896.722648/2014-59 (acórdão 1302-002.087 23/03/2017)
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
29
comandos pelos administrados, de maneira simples e eficiente, e a devida arrecadação dos
tributos6”.
Assim, entendeu que o lançamento do IRRF possui o ensejo de dar praticidade ao
devido recolhimento do IRPJ em casos em que a fonte pagadora efetuou repasse sem que
houvesse a correta identificação do beneficiário e/ou demonstração de causa deste repasse.
Note que, observando o IR-Fonte nessa ótica, tem-se que é completamente distinto
do lançamento de IRPJ e CSLL por ocasião da glosa de despesas com pagamentos inidôneos. O que
ocorre na jurisprudência administrativa é uma diferença de interpretação acerca da natureza
jurídica do IRRF que, no entanto, nada interfere sobre a cumulação dos dois institutos aqui
estudados.
No mesmo sentido, o Acórdão 1401-003.0357 este mesmo Relator assim se
posicionou:

Inicialmente, é importante ressaltar que não existe qualquer relação de causa e
efeito entre o lançamento do IRRF sobre pagamento sem causa e do IRPJ/CSLL em
virtude da glosa de despesa. Note-se que um pagamento sem causa não terá
qualquer impacto na base tributável do IRPJ e da CSLL, desde que o contribuinte
não o tenha contabilizado como despesa dedutível, ou seja, se a recorrente
tivesse adicionado ao lucro líquido as despesas referentes a tais pagamentos sem
causa, não haveria IRPJ e CSLL a serem lançados. Por sua vez, se o contribuinte
contabilizou um pagamento sem causa ou sem identificação do beneficiário como
despesa dedutível das bases do IRPJ e da CSLL, estamos diante também de uma
despesa indevida, a qual deverá ser glosada, para fins de cálculo do lucro real e da
base ajustada. Assim, totalmente descabida a alegação de que haveria um bis in
idem pela cobrança de IRRF em conjunto com o IRP e CSLL. Ademais, a recorrente
responde pelo IRRF na condição de fonte pagadora (art. 45 do CTN combinado
com art. 61 da Lei 8.981/95); já pelos IRPJ e CSLL, responde na condição de
contribuinte (sujeito passivo direto). Some-se a isso o fato de que o IRPJ e a CSLL
são devidos pelo recálculo das bases tributáveis a partir da glosa da despesa, pois
a recorrente não logrou provar a efetiva ocorrência das operações; já com relação
ao IRRF, o lançamento decorre da incidência do IRRF sobre os pagamentos que a
recorrente -fonte pagadora – não logrou provar as suas causas.

6 COSTA, Regina Helena. Praticabilidade e Justiça Tributária. Malheiros: 2007, p. 388/390.
7
IRRF. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA N
A FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU QUANDO REFERIR-
SE A OPERAÇÃO OU CAUSA NÃO COMPROVADA. Se sujeita à incidência do imposto de renda na fonte, com alí
quota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado
, assim como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiro ou sócios, contabilizados ou não, quando não
for comprovada a operação ou a sua causa. CARF, Acórdão 1401-003.035 em 20/11/2018
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
30
Assim, encaminho meu voto por negar provimento ao Recurso Voluntário em
relação ao mérito.
Entretanto, quanto à qualificação da penalidade entendo que assiste razão ao
Recorrente.
Não me parece que a autoridade fiscal fundamentou de forma adequada as razões
que levariam à qualificação da penalidade, pelo contrário, os fundamentos expostos, a meu ver,
justificariam muito mais a aplicação do agravamento do que da qualificação, senão vejamos:

V – Da multa aplicada
Foi aplicada a qualificação da multa de ofício qualificada, conforme explicado a
seguir. A qualificação (duplicação) da multa de ofício está prevista no § 1o do art.
44 da Lei no 9.430/1996:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I
- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; ...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. ”
A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, estabelece:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72."
A qualificação da multa de ofício foi aplicada pelos motivos descritos a seguir:
Intimada a apresentar documentos referentes à efetiva prestação dos serviços
contratados junto à Brasil Holding, a fiscalizada respondeu do seguinte modo
(Anexo Resp 2 Anish 09-3-18);
(...)
Considerando que no contrato firmado entre a fiscalizada e a Brasil Holding
estavam estipuladas as seguintes cláusulas conforme item 1.2 abaixo (Anexo I
Resp 2 Anish)
(...)
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
31
Considerando a dificuldade da fiscalizada em fornecer os documentos solicitados
pela fiscalização, efetuamos intimação, em 06/09/18, para fiscalizada a
apresentar os seguintes esclarecimentos e informações:
(...)
Conforme demonstrado, a documentação apresentada, em 06/09/18 pela
fiscalizada, não guarda qualquer relação com as obrigações pactuadas entre a
fiscalizada e a Brasil Holding e muito menos há quaisquer vestígios de participação
da Brasil Holding neste trabalho. A fiscalizada apresentou tais documentos com o
intuito de tentar impedir a fiscalização de tomar conhecimento dos fatos
geradores apurados no presente procedimento fiscal.
Assim, a multa foi qualificada devido à constatação das condutas de sonegação
em conluio, juntamente com a representante legal da Brasil Holding Sr.a Maria
Luiza Carvalho Câmara , conforme detalhado ao longo deste relatório. Foi
aplicada, portanto, a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento).

Pois bem, verifica-se que a recorrente cumpriu todas as intimações mas com
reiteradas dificuldades, e sem apresentar a documentação que a autoridade fiscal entendia
necessária para comprovação pretendida.
Isto, por si só, não pode presumir atuação dolosa da contribuinte com a intenção de
sonegar.
Por sua vez, a dificuldade na apresentação da documentação, pedidos de
prorrogação sem qualquer efeito prático poderia talvez ensejar a aplicação do agravamento, mas
não da qualificação.
Veja que a autoridade fiscal sequer adentra ao fato da aparente falta de capacidade
operacional da prestadora de serviço. E neste ponto me parece que a DRJ inovou na
argumentação, tentando “qualificar” a fundamentação da aplicação da penalidade, senão
vejamos:

51. Quanto à multa aplicada, o sujeito passivo entende que deve ser reduzida
para 75%, vez que a autoridade fiscal não comprovou a prática de dolo ou fraude,
em consonância com as Súmulas no 14 e 25 do Carf.
52. Não procede o argumento.
53. Restou fartamente demonstrado nos autos que o contribuinte realizou
remessa de recursos para a pessoa jurídica BH sem lastro em operação de
prestação de serviços de consultoria, cuja efetividade não restou comprovada. Tal
transação foi feita em conluio com a representante legal e titular da BH, que
emitiu notas fiscais para amparar operação inexistente, maquiando a remessa de
numerário para transparecer pagamento por prestação de serviço.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.627 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721036/2018-96
32
54.Além da remessa irregular de numerário, o contribuinte tentou se beneficiar
com dedução desta nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL como se despesas
fossem.
55.
A engenharia da operação para fugir ao pagamento de tributos e remeter
numerários a título gratuito como se fossem despesas restou evidente ao se
apurar que a titular da dita prestadora de serviços (BH), Sra. Maria Luiza, não
possuía qualificação profissional para a realização dos mesmos, e que a essa
pessoa jurídica não fez contratação de pessoal ou de prestadores de serviços para
o cumprimento do contrato. Ou seja, não havia como o serviço ser prestado.

Veja que tais fundamentos não constam do respectivo capítulo do TVF, tendo sido
incorporados e construídos pela DRJ.
Entretanto, mesmo assim me parece que tais conclusões são absolutamente
contraditórias na medida em que o ponto central do argumento é o de que tais remessas
serviriam para beneficiar a Recorrente com deduções nas bases de cálculo de IRPJ e CSLL,
entretanto, “esqueceu” do fato de que a empresa teve sucessivos prejuízos fiscais, tanto que os
lançamentos de IRPJ e CSLL não apuraram crédito tributário.
Assim, não existiu, portanto, a grande vantagem indicada pela DRJ que, ao mesmo
passo, além de inovar na fundamentação também acabou por presumir o dolo necessário para
aplicação da multa qualificada.
Desta feita, diante do exposto, entendo que deve ser acolhido o Recurso Voluntário
neste ponto.
Assim, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário tão somente para afastar a qualificação da multa de
ofício, reduzindo-a ao patamar de 75%.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 993
DF CARF MF
Original